Tribunal: TJSP
Processo: 2178916-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual – Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela executada – Inconformismo da executada, alegando que o cálculo do débito apresentado pela exequente está equivocado por considerar que a correção monetária das parcelas objeto da restituição determinada na fase de conhecimento incide desde a data de emissão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual – Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que rejeitou a impugnação ofertada pela executada – Inconformismo da executada, alegando que o cálculo do débito apresentado pela exequente está equivocado por considerar que a correção monetária das parcelas objeto da restituição determinada na fase de conhecimento incide desde a data de emissão dos respectivos boletos de pagamento e não de seu vencimento – Descabimento – Caso em que não há se falar em incorreção nos cálculos homologados pelo MM. Juízo "a quo", uma vez que não restou comprovado que os pagamentos das parcelas apontadas pela empresa agravante ocorreram nas datas de vencimento dos respectivos boletos, circunstância não justifica a sua adoção como termo inicial para incidência da correção monetária - Recurso desprovido.